Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Deste modo, transcorrido o prazo recursal, abaixem-se os autos, com urgência, a fim de analisar os pedidos das partes. Brasília-DF, 05 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator